Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. VIOLAÇÃO DO ART. 5o, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA E QUANTIDADE DEVEM SER ANALISADAS EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06 - IMEDIAÇÕES DE HOSPITAL. RECONHECIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

1. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu trazia consigo o entorpecente para fins de difusão ilícita.

2. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.

3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu nas imediações de hospital.

4. A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

5. A natureza da droga, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto os vetores natureza e quantidade são indissociáveis e devem ser analisados em conjunto. Precedentes.

6. Não se pode negar a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando, no caso concreto, se trata de réu primário, de bons antecedentes, além de ausentes elementos que denotem sua dedicação às atividades criminosas, uma vez que não restou comprovada a ocorrência frequente da prática do crime de tráfico pelo acusado.

7. O regime aberto é incompatível com a prisão preventiva, devendo ser assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

8. Recurso parcialmente provido.